Tribunal: STF
Processo: ARE 1490393
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MULTA POR ATRASO NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL. ARTS. 11 E 12 DA LEI Nº 8.218/91. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE A RECEITA BRUTA. POSSIBILIDADE. PENALIDADE NÃO CONFISCATÓRIA, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo HOSPITAL OFTAMOLÓGICO SANTA BEATRIZ LTDA, visando à reforma da sentença proferida nos autos do mandado de segurança que jugou improcedente o pedido, qual seja, de afastar a exigência de multas lançadas por atraso na entrega da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) referentes aos anos-base 2015, 2016, 2017 e 2018, ou, alternativamente, alterar sua base de cálculo para que o percentual de 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso (limitado a 1%) seja aplicado sobre o valor do imposto de renda (IRPJ) devido, ao invés de incidir sobre a receita bruta do período (evento 64). Foram opostos embargos de declaração os quais foram rejeitados (eventos 71 e 84).



    2. Todas as pessoas jurídicas devem apresentar ao Fisco sua escrituração contábil fiscal (ECF), em que são informadas todas as operações que influenciem a composição da base de cálculo e o valor devido do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), colaborando, assim, com a atividade fiscalizatória e arrecadatória da Fazenda Pública.



    3. Ao contrário do que ocorre com a multa moratória, cuja finalidade é desestimular o cumprimento da obrigação fora de prazo, a multa em debate detém caráter punitivo e visa desestimular os atrasos e a ausência de entrega de declarações (obrigação acessória).



    4. Não há como se afirmar que uma multa abstratamente fixada em 1% (um por cento) sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, seria abusiva para coibir o cumprimento extemporâneo da obrigação de entrega dos arquivos digitais solicitados pelo Fisco, sobretudo se se atentar que os tributos federais, em regra, são constituídos por lançamento por homologação, de forma que a apresentação da declaração pelo contribuinte mostra-se fundamental à atividade fiscal.



    5. Se o que se pune é justamente o atraso, é irrelevante que o Impetrante tenha apresentado a documentação a posteriori e que não tenha havido prejuízo concreto para a fiscalização (o que é discutível, pois pode ter havido embaraços à organização interna da Receita no exercício de suas atividades).



    6. Para que a penalidade assuma o efeito confiscatório, vedado de forma específica em matéria tributária pelo art. 150, IV, da CRFB/88, deveria ser comprovado que parcela substancial do patrimônio do infrator foi afetada, com prejuízo para as suas atividades econômicas, não sendo o caso dos autos.



    7. O fato de a multa atingir valores supostamente elevados não é relevante para a aferição de sua abusividade, pois, além de ser decorrência da capacidade econômica do infrator, e não do percentual estabelecido em lei, é um critério absolutamente relativo.



    8. Quanto ao pedido alternativo de redução da multa, este não encontra fundamento legal, pois se trata de sanção pelo descumprimento de obrigação acessória, e não de multa de mora decorrente do atraso no pagamento.



    9. O pedido de aplicação de multa em patamar inferior ao previsto em lei não pode ser feito sem levar em conta a deferência devida pelo Poder Judiciário ao Poder Legislativo. Isto porque não cabe ao Poder Judiciário substituir o legislador e criar norma. Se a punição for racionalmente aceitável, deve prevalecer a opção feita pelo legislador no exercício de suas atribuições institucionais. Apenas o excesso que seja manifesto pode ser afastado pelo controle jurisdicional.



    10. Recurso de apelação improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O presente mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de ver reconhecida a inconstitucionalidade das multas isoladas aplicadas por meio de notificações de lançamento contra o contribuinte, por atraso na entrega das ECF’s (Escriturações Contábeis Fiscais) dos exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2018, calculadas sobre a receita bruta de cada período, com base no art. 12, da Lei nº 8.218/91.



    Ou seja, o atraso na entrega da Escrituração Contábil Fiscal é incontroverso, já que admitido pelo contribuinte.



    Deste modo, cabe analisar as alegações de que as multas em questão são inconstitucionais.



    A multa em discussão foi imposta com base nos arts. 11 e 12 da Lei nº 8.218/91, do seguinte teor:



    “Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária”. 



    “Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das seguintes penalidades: 



    (...) 



    III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos.” 



    Todas as pessoas jurídicas devem apresentar ao Fisco sua escrituração contábil fiscal (ECF), em que são informadas todas as operações que influenciem a composição da base de cálculo e o valor devido do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), colaborando, assim, com a atividade fiscalizatória e arrecadatória da Fazenda Pública. Nesse sentido, o CTN dispõe:



    Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.



    (...)



    §2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.



    §3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.



    Ao contrário do que ocorre com a multa moratória, cuja finalidade é desestimular o cumprimento da obrigação fora de prazo, a multa em debate detém caráter punitivo e visa desestimular os atrasos e a ausência de entrega de declarações (obrigação acessória).



    Não há como se afirmar que uma multa abstratamente fixada em 1% (um por cento) sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração seria abusiva para coibir o cumprimento extemporâneo da obrigação de entrega dos arquivos digitais solicitados pelo Fisco, sobretudo se se atentar que os tributos federais, em regra, são constituídos por lançamento por homologação, de forma que a apresentação da declaração pelo contribuinte mostra-se fundamental à atividade fiscal.



    Se o que se pune é justamente o atraso, é irrelevante que o Impetrante tenha apresentado a documentação a posteriori e que não tenha havido prejuízo concreto para a fiscalização (o que é discutível, pois pode ter havido embaraços à organização interna da Receita no exercício de suas atividades).



    Para que a penalidade assuma o efeito confiscatório, vedado de forma específica em matéria tributária pelo art. 150, IV, da CRFB/88, deveria ser comprovado que parcela substancial do patrimônio do infrator foi afetada, com prejuízo para as suas atividades econômicas, não sendo o caso dos autos.



    O fato de a multa atingir valores supostamente elevados não é relevante para a aferição de sua abusividade, pois, além de ser decorrência da capacidade econômica do infrator, e não do percentual estabelecido em lei, é um critério absolutamente relativo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente